Tribunal: TJDFT
Processo: 0719827-14.2019.8.07.0003
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-03-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0719827-14.2019.8.07.0003 RECORRENTE: GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE RECORRIDO: PEDRO CORREIA DE OLIVEIRA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. NEGATIVA DE COBERTURA DE EXAME PARA TRATAMENTO DE CÂNCER. PET-SCAN. TESTE LISTADO EM ROL DE PROCEDIMENTOS DA AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE SUPLEMENTAR – ANS. CONTESTAÇÃO. DEFESA GENÉRICA. ALEGAÇÃO VAGA DE NÃO ATENDIMENTO A DIRETRIZES DE UTILIZAÇÃO. MENÇÃO INEXISTENTE A QUALQUER CIRCUNSTÂNCIA DE DESOBEDIÊNCIA ÀS NÃO ESPECIFICADAS ORIENTAÇÕES. POSTERIOR CUSTEIO, PELO PLANO DE SAÚDE, DOS EXAMES SOLICITADOS. MUDANÇA DE COMPORTAMENTO VERIFICADO APÓS A PROPOSITURA DA DEMANDA. PROCEDER QUE DESAUTORIZA A RECUSA ANTERIORMENTE APRESENTADA. NEGATIVA INJUSTIFICADA. DANOS MORAIS CARACTERIZADOS. RECURSOS CONHECIDOS. DESPROVIDA A APELAÇÃO DO RÉU. PROVIDA A APELAÇÃO DO AUTOR. 1. Não se presta a afastar a imputação feita à operadora de plano de saúde, de injustificada negativa de cobertura a exame listado em rol de procedimentos da ANS (PET-SCAN), o teor genérico das alegações aduzidas em contestação, as quais limitadas estão a vagamente referenciar diretrizes de utilização que não teriam sido observadas, deixando injustificadamente de apresentar base normativa segura a sustentar a recusa que afirma amparada em disposições existentes e exigíveis. 2. Proposta a demanda, empreendeu a operadora de saúde significativa mudança de postura, ao autorizar procedimentos que antes negara, visto que custeou procedimentos PET-SCAN, fazendo-o sem noticiar a ocorrência de alteração de circunstâncias fáticas ou jurídicas que pudessem salvaguardar a conduta que anteriormente adotara. Hipótese em que evidenciada a injustificabilidade da negativa antes apresentada. Proceder ilícito que enseja indenização por danos morais e, se comprovados, por danos materiais. 3. A fixação do quantum da indenização por danos morais, guiada pelos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, tem as funções de compensar o lesado, punir o causador do dano, e, por último, prevenir a repetição do mesmo tipo de dano, tanto em relação ao seu causador, quanto à coletividade. Valor mensurado na instância de origem majorado. 4. Recursos conhecidos. Apelação da ré desprovida. Apelação do autor provida. Honorários majorados. O recorrente alega violação aos artigos 10, § 4o, da Lei 9.961/2000, 188, 421 e 422, todos do Código Civil, defendendo ser indevido o custeio do exame de PET-SCAN – CORPO TODO, uma vez que não se encontra no rol taxativo de procedimentos de custeio obrigatório mantido pela Agência Nacional de Saúde – ANS, e a condenação por danos morais, diante do constatado exercício regular de um direito ou o mero inadimplemento contratual, sem ofensa a direito da personalidade. No aspecto, apresenta divergência jurisprudencial colacionando julgados do STJ. Em contrarrazões, a parte recorrida pugna pela majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados e pela aplicação de multa por litigância de má-fé (recurso com caráter protelatório). II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial merece ser admitido quanto ao apontado malferiemento aos artigos 10, § 4o, da Lei 9.961/2000, 188, 421 e 422, todos do Código Civil, bem como em relação ao dissídio interpretativo invocado. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. Por fim, em relação à pretendida condenação do recorrente ao pagamento de multa por litigância de má-fé, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. Dessa forma, também não conheço do pedido. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A005